Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600967-58.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600967-58.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600967-58.2020.6.16.0028
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600967-58.2020.6.16.0028,
que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na presente representação face a todos os
representados, entretanto, somente quanto ao representado Mauro Bertolli, aplicou a pena de
multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). Nos termos do acima decidido, a multa deve ser
recolhida em favor do Tesouro Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 367, III, do Código
Eleitoral), após o trânsito em julgado, devendo, portanto, a parte, ser intimada, pessoalmente, para
tanto, após o trânsito em julgado. (Representação Eleitoral c/c Pedido de Liminar ajuizada pela
Coligação "Chegou A Hora" em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, Paulo Sergio Vital,
Coligação "Eu Amo Apucarana", composta pelos partidos PSD -PROS -DEM -PP -PL -MDB -PSB,
Mauro Bertoli e Cris Santos, com fulcro no art. 37, caput, Lei 9.504/97 c/c art. 19, §7º da Resolução
TSE nº 23.610/2019, alegando, em síntese, que dia 08/11/2020 na cidade de Apucarana, mais
especificamente na Avenida Aviação, localizada no Bairro Sumatra 2, nas intermediações do
primeiro ponto de ônibus deste logradouro, ou seja, logo na entrada do bairro diversos cidadãos
depararam-se com as vias públicas repletas de santinho. Aduz que a prática é expressamente
vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que ao julgar o Respe nº 379.823/GO em
15/10/2015, a Corte Superior Eleitoral, por unanimidade, afirmou a ilicitude da conduta de, lançar ou
derramar santinhos ou panfletos em locais ou vias públicas. Informações dos santinhos:
"Mauro Bertoli 25.777, Prefeito Junior da Femoc 55"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAURO BERTOLI VEREADOR
(RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MAURO BERTOLI (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-
PRTB / 43-PV (RECORRIDO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29282
216
25/03/2021 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.392

RECURSO ELEITORAL 0600967-58.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO BERTOLI VEREADOR
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS
/ 40-PSB
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: PAULO SERGIO VITAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI

- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: MAURO BERTOLI
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
- OAB/PR0102465
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DERRAME DE SANTINHOS EM VIA PÚBLICA. ART. 19, §7º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
AUTORIA OU DE PRÉVIA ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imposição de sanção pelo descumprimento do previsto no §7º, do art.
19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, pressupõe a aferição de que o
candidato praticou a conduta ou com ela anuiu, sendo inaplicável ao caso a
responsabilização na forma culposa. Precedentes TRE/PR.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sebastião Ferreira Martins
Junior e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de
Apucarana, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, aplicando
pena de multa apenas ao representado Mauro Bertolli.
Na r. sentença (ID 20623566), consignou a MMa. Juíza:

Quanto ao prévio conhecimento do beneficiário, é presumido, já que este tipo de
propaganda só pode ser confeccionada pelo próprio candidato, partido ou coligação, em
obediência ao §1º, do artigo 21 da Resolução nº 23.610/19. Assim, cumprido o inciso I, do
artigo 17, da Resolução nº 23.608/19 c/c 40-B da Lei nº 9504/97 e §8º, do artigo 19 da
Resolução nº 23.610/19.
Logo, ainda que os representados da chapa majoritária tenham questionado tal questão
de conhecimento prévio, fato é que a Lei presume o conhecimento, assim, resta afastada
a ilegitimidade passiva, todavia, a questão pode ser analisada quanto ao mérito.
No que tange aos candidatos da proporcional, não há dúvidas de que tenham sido os
autores da propaganda ora questionada, tanto que o admitiu em sede de defesa.
Ademais, consta a foto destes nos santinhos.
Por sua vez, apesar da presunção quanto ao conhecimento prévio dos representados da
chapa majoritária, portanto apesar da legitimidade passiva, não podem ser
responsabilizados pelo mau uso do material, ainda que tenham financiado a aquisição.
(...)
Quanto a tal sanção é de considerar-se que houve imediato cumprimento da ordem de
recolhimento do material, conforme apontado pelo Ministério Público, dada nos autos nº
0600951-07.2020.6.16.0028, e que, apesar de ser uma quantia razoável de impressos
espalhados pelo chão, poderia ter sido ainda pior.
Assim, é de fixar-se a multa em seu mínimo legal e, ainda, somente em desfavor do
candidato a vereador Mauro Bertolli, pois quanto à outra vereadora, só se verificou um
santinho no chão, pelas fotos carreadas aos autos.
(...)
nos termos do artigo 487, I, do CPC/15,
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE
a pretensão contida na presente representação face a todos os
PROCEDENTE
representados, entretanto, entretanto, somente quanto ao representado Mauro
BERTOLLI, aplica a pena de multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 20624016), os recorrentes sustentam, em
síntese, que a fundamentação da sentença é contraditória ao seu dispositivo, eis que
nela restou excluída a responsabilidade da coligação e dos candidatos Sebastião,
Paulo e Cristina, mas no dispositivo constou que a representação foi julgada
parcialmente procedente em relação a todos os representados, sendo aplicada multa
apenas em face do candidato Mauro. Pugnam pelo julgamento improcedente da
demanda, quanto aos candidatos Sebastião, Paulo e Cristina e à coligação. Alegam
que as únicas provas são as fotos anexas à petição inicial, as quais não demonstram
qualquer responsabilidade ou anuência de todos os recorrentes quanto ao derrame dos
santinhos. Aduzem que as fotografias demonstram pouca quantidade de materiais do
recorrente Mauro, sem que ele, ou qualquer outro recorrente, tenha anuído ou sabia do
ocorrido, tanto que procedeu à limpeza do local, assim que notificado. Destacam que
não há prova acerca da autoria ou do prévio conhecimento por parte dos recorrentes,

exigida por força normativa expressa, e que não é possível presumir pelo conhecimento
e autoria, visto que a conduta narrada na exordial pode ter sido praticada por terceiro
completamente alheio ao conhecimento dos recorrentes. Sustentam que não há como
verificar efetivo ilícito de derrame de santinhos, eis que as fotos demonstram pequena
quantidade de propaganda eleitoral em uma rua, que não é local de votação, nem foi
realizado às vésperas do pleito, mas uma semana antes. Por fim, requerem seja dado
provimento ao recurso, a fim de que seja julgada procedente a demanda.
Embora devidamente intimada (ID 20624316), a coligação representante
deixou de apresentar contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21792466) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que a conduta é notoriamente irregular e por ela deve responder o
candidato que foi beneficiado, no caso o vereador Mauro Bertoli.
É o relatório.
Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, cinge-se a controvérsia ao material gráfico, tipo “santinho”,
encontrado em via pública de Apucarana, pertencente aos candidatos representados,
bem como à presunção de responsabilidade deles e da coligação.
Acerca do tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 19, §7º,
determina que:
Art. 19.
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da
Lei nº 9.504/1997.

A Lei nº 9.504/97, no mencionado art. 37, §1º, estabelece que:

“Art. 37...
§1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito
mil reais).”

Dos dispositivos acima, tem-se que a propaganda irregular, consistente no
derrame de santinhos em vias públicas, a ensejar a aplicação da multa eleitoral,
depende da prática pelo candidato ou de sua anuência, a serem verificadas das
peculiaridades do caso concreto.
Na lide em análise, todos os recorrentes afirmaram que não praticaram a
conduta. Além disso, as provas carreadas aos autos limitam-se às fotos anexas à
petição inicial (ID 20621666 a ID 20621916).
A despeito da percepção de que a quantidade de santinhos indica que
quem os derramou nos locais de votação tinha acesso a eles de forma livre, disso se
podendo presumir que no mínimo eram colaboradores de campanha, não há nos autos
qualquer elemento que evidencie que os recorrentes praticaram, pessoalmente, a
conduta analisada.
Também inexiste indicação segura no feito de que anuíram, de qualquer
forma, com o derrame dos santinhos.
Inclusive, a propaganda em tela foi objeto dos autos de NIP nº
0600951-07.2020.6.16.0028, na qual o candidato Mauro Bertolli, após notificado,
procedeu à retirada do material, comprovando naquele feito (ID 39265116).
Logo, ainda que reste certo que os santinhos derramados nas vias públicas
eram das campanhas dos recorrentes, não há demonstração do mínimo liame subjetivo
necessário entre eles e a conduta, do que se conclui que não é cabível a imposição da
sanção pecuniária.
Neste sentido, são os precedentes do e. Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - DERRAME DE SANTINHOS EM VIA
PÚBLICA - DIA DO PLEITO - ART. 14 § 7º DA RES. TSE Nº 23.457/2015 - ANUÊNCIA
DO BENEFICIÁRIO A SER APURADA NO CASO CONCRETO - IMPOSSIBILIDADE DE
REPARAÇÃO DO DANO - APLICAÇÃO DA MULTA - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
JULGADA PROCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA -RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para imposição de sanção, pelo descumprimento do previsto no § 7º do art. 14 da Res.
23.457/15 do Colendo TSE, é necessária a aferição de que o candidato praticou a
conduta ou com ela anuiu e tal anuência deve ser apurada em cada caso concreto,
conforme disposto na parte final do parágrafo único do art. 40-B da Lei 9.504/97 (REspe

nº 379823 - Goiânia/GO, Acórdão de 15/10/2015, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA
MENDES).
2. Pouca propaganda eleitoral. Não configuração do chamado "derrame" de material de
propaganda eleitoral. Não configuração do artigo 14 § 7º da Resolução 23.457/2015.
3. Representação improcedente. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL n 17147, ACÓRDÃO n 52820 de 14/02/2017, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/02/2017)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DERRAME DE
SANTINHOS EM VIA PÚBLICA. ART. 14, §7º DA RES. 23.457/15 DO COLENDO TSE.
DERRAME REALIZADO POR COOPERADOR DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE CULPA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. MULTA CASSADA. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imposição de sanção pelo descumprimento do previsto no §7º do art. 14 da Res.
23.457/15 do Colendo TSE é necessária a aferição de que o candidato praticou a conduta
ou com ela anuiu, sendo inaplicável ao caso a responsabilização na forma culposa.
2. Recurso conhecido e provido com o julgamento de improcedência da Representação
Originária.
(RECURSO ELEITORAL n 8956, ACÓRDÃO n 52471 de 08/11/2016, Relator IVO
FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Ressalte-se que não é possível, nesta espécie de propaganda irregular,
que se reconheça que os recorrentes são responsáveis pelas condutas de seus
colaboradores de campanha na modalidade de culpa
, eis que se mostra
in elegendo
necessária a demonstração da existência de relação de supervisão dos candidatos
sobre todas as condutas de todos os colaboradores de campanha, o que também não
há nos autos.
De outro lado, quando a norma exige anuência ou a prática direta da
conduta, tem-se a automática exclusão da culpa, em qualquer de suas modalidades.
Assim sendo, não há como responsabilizar quaisquer dos recorrentes pela
conduta em análise, ainda que seja incontroverso que o material localizado é relativo às
suas campanhas, razão pela qual merece reforma a r. sentença, a fim de que seja
julgada totalmente improcedente a representação eleitoral, afastando-se a sanção
pecuniária,

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso eleitoral e DOU PROVIMENTO,
para o fim de reformar, integralmente, a decisão recorrida, julgando improcedente a
representação eleitoral e afastando a multa imposta.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600967-58.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS
JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020
MAURO BERTOLI VEREADOR, ELEICAO 2020 CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS
VEREADOR, CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS, EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB /
22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS / 40-PSB, PAULO SERGIO VITAL, SEBASTIAO FERREIRA
MARTINS JUNIOR, MAURO BERTOLI - Advogados do(a) RECORRENTE: HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDA:
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV - Advogados do(a)
RECORRIDA: ANDERSON VARGAS - PR0102465, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR0090820,
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700,
STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.